Tribunal: TCU
Processo: 034.601/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, na execução do ao convênio n° 273/PCN/2013, celebrado com a Prefeitura Municipal de Brasiléia/AC, tendo por objeto a Construção de Calçadas, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa, em razão da execução parcial do objeto do Convênio 273/PCN/2013, SIAFI 782739/2013, celebrado com o Município de Brasiléia-AC, tendo por objeto a "Construção de Calçadas", inserido no Programa/Ação - Implementação de Infraestrutura básica dos municípios da região do Calha Norte no Estado do Acre, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar, para todos os efeitos, revel o Sr. Everaldo Gomes Pereira da Silva, dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §8o, do RITCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa GESPP CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05.502.632/0001-77; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Everaldo Gomes Pereira da Silva e da empresa GESPP CONSTRUÇÕES LTDA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-os ao pagamento, solidariamente, das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor do débito (R$) 27/4/2016 110.974,91 17/3/2016 200.039,09 2/2/2016 32.205,90 9.4. aplicar, individualmente, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa ao Sr. Everaldo Gomes Pereira da Silva e à empresa GESPP CONSTRUÇÕES LTDA, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU. 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim ao Ministério da Defesa e aos responsáveis, destacando que o inteiro teor desta deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.